Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo automotor em cumprimento de sentença, ao fundamento de que o bem estava gravado por alienação fiduciária e possuía restrição judicial anterior, tornando a constrição ineficaz para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a distinção entre a penhora do bem alienado fiduciariamente e a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e o direito do credor à tutela executiva efetiva, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da penhora de bem com alienação fiduciária, fixando a premissa de que tal constrição não é absolutamente vedada, mas condiciona-se à existência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.
5. A distinção entre penhora do bem e penhora dos direitos aquisitivos foi expressamente abordada no acórdão embargado, que registrou não ter sido este o objeto do pedido recursal do agravante, afastando, por isso, seu exame aprofundado. Não há omissão quando o julgado declina expressamente a razão pela qual deixa de apreciar determinado ponto.
6. A ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e o direito do credor à tutela executiva efetiva foi realizada no acórdão embargado, que concluiu pela prevalência da vedação a constrições manifestamente inúteis, com fundamento nos arts. 6o e 805 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que, de forma expressa, delimita o objeto do recurso ao pedido tal como formulado pelo recorrente e afasta o exame de questão diversa por não ter sido objeto do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 489, § 1o, IV, 797, 805, 835, XII e 1.022, I, II e parágrafo único; CC, arts. 1.361 e 1.368-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.